Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740062-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAR ROBERTO STECANELA SAVI AGRAVADO: WANDA GRISOSTE MENDANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, em sede de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença de origem (no 0717925-32.2024.8.07.0009) teve seu título executivo formado na ação de conhecimento no 0715035-91.2022.8.07.0009, na qual foi interposto o agravo de instrumento (0734162-42.2022.8.07.0000), julgado pela egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador João Luis Fischer Dias. De acordo com o art. 930, do CPC, a distribuição é disciplinada pelo regimento interno dos tribunais, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. E na forma do parágrafo único, do referido dispositivo, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Ainda, o art. 81, do RITJDFT, esclarece que a prevenção se opera também, em relação ao órgão colegiado fracionário, e não apenas quanto ao relator. Dessa forma, redistribuam-se os autos à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora